Tribunal: TJES
Processo: 5002370-83.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002370-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA MARIA BRUMATTI PRATISSOLI
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECOMPRA DE AÇÕES PREFERENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO FIRMADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de recomposição financeira pela recompra de 188 cotas preferenciais e indenização por danos morais. Alega que houve acordo para a recompra das cotas que não foi cumprido pela empresa recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da obrigatoriedade de recompra das cotas preferenciais e se houve conduta ilícita por parte da empresa recorrida. Discussão sobre a validade do contrato, existência da previsão de recompra em termo específico, e se houve dano moral e material passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato não foi firmado entre as partes e, portanto, não possui força vinculativa, uma vez que não foi assinado pela empresa recorrida, sendo assinado apenas pela autora e uma testemunha.

4. Não houve deliberação por parte da assembleia geral extraordinária para a recompra das cotas, conforme previsto no art. 44 da Lei nº 6.404/76.

5. A recorrente não conseguiu comprovar o direito de resgate das ações, sendo que a mera negociação pré-contratual não é suficiente para criar uma obrigação de recompra por parte da empresa.

6. Inexistência de conduta ilícita ou de obrigação de indenização por danos morais, uma vez que a empresa agiu dentro dos limites contratuais e legais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A inexistência de obrigação de recompra de ações preferenciais por parte da empresa recorrida afasta a configuração de conduta ilícita ou a obrigação de indenização por danos morais e materiais. Acordo não assinado pela parte não é considerado como realizado e, portanto, não vincula as partes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.404/76, art. 44, § 6º.

Código Civil, art. 1088 e ss.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002370-83.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ALZIRA MARIA BRUMATTI PRATISSOLI

RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECOMPRA DE AÇÕES PREFERENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO FIRMADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de recomposição financeira pela recompra de 188 cotas preferenciais e indenização por danos morais. Alega que houve acordo para a recompra das cotas que não foi cumprido pela empresa recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da obrigatoriedade de recompra das cotas preferenciais e se houve conduta ilícita por parte da empresa recorrida. Discussão sobre a validade do contrato, existência da previsão de recompra em termo específico, e se houve dano moral e material passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato não foi firmado entre as partes e, portanto, não possui força vinculativa, uma vez que não foi assinado pela empresa recorrida, sendo assinado apenas pela autora e uma testemunha.

4. Não houve deliberação por parte da assembleia geral extraordinária para a recompra das cotas, conforme previsto no art. 44 da Lei nº 6.404/76.

5. A recorrente não conseguiu comprovar o direito de resgate das ações, sendo que a mera negociação pré-contratual não é suficiente para criar uma obrigação de recompra por parte da empresa.

6. Inexistência de conduta ilícita ou de obrigação de indenização por danos morais, uma vez que a empresa agiu dentro dos limites contratuais e legais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A inexistência de obrigação de recompra de ações preferenciais por parte da empresa recorrida afasta a configuração de conduta ilícita ou a obrigação de indenização por danos morais e materiais. Acordo não assinado pela parte não é considerado como realizado e, portanto, não vincula as partes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.404/76, art. 44, § 6º.

Código Civil, art. 1088 e ss.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que firmou acordo com o São Bernardo Apart Hospital S/A para recompra de cotas adquiridas por seu falecido esposo, Euclydes Pratissoli, em 2005 e 2007, totalizando 188 cotas. Após várias trocas de mensagens e assinatura do acordo, a empresa posteriormente informou que não tinha mais interesse no cumprimento do acordo, o que gerou sofrimento e transtornos à autora. Dessa forma, busca o reembolso das cotas no valor estabelecido em assembleia geral extraordinária, R$ 33,53 por cota, totalizando R$ 6.303,64 (seis mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora alega que herdou 188 cotas preferenciais do tipo "B" do seu falecido esposo, Euclydes Pratissoli, e que, após diversas tentativas de obter o pagamento pela recompra dessas ações conforme previsto em acordo, a empresa São Bernardo Apart Hospital S/A se recusou a cumprir. Defende que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a recompra das ações após o 40º mês, conforme cláusula 3.1.4.5., pugnando pela total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica comercial firmada entre as partes não possui natureza consumerista, tratando-se de cuidando-se de vínculo societário firmado entre acionista e sociedade anônima, que é regido por legislação própria, notadamente pelos artigos 1.088 e ss. do Código Civil e pela Lei nº 6.404/76.

Analisando os autos e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que o recorrido, reunido em assembleia geral extraordinária, deliberou pelo cancelamento do saldo das ações mantidas em sua tesouraria até a data de 31 de agosto de 2021, no montante total de 271.632 ações preferenciais tipo “B”, passando cada cota a ter um valor nominal aproximado de R$33,53. Não obstante, não houve deliberação dos sócios para a recompra das ações (Id. n° 9738291).

Destarte, não houve a assunção do compromisso de resgate integral das ações preferenciais, consoante dispõe o art. 44, caput e § 6º, da Lei nº 6.404/76,
in verbis
:

Art. 44. O estatuto ou a assembleia geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação. [...] § 6º Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

Outrossim, conforme documentos juntados pelo recorrido, durante as tratativas de acordo, houve desistência por parte da empresa, de forma que o pacto foi assinado apenas pela recorrente e por uma testemunha. Dessa forma, o contrato não possui validade jurídica e força vinculativa, inclusive quanto à compra das cotas da recorrente.

No que tange à previsão de recompra das ações pela empresa, supostamente disposta na cláusula 3.1.4.5 do Instrumento Particular de Compromisso de Subscrição de Ações, destaca-se que tal argumento será desconsiderado para a análise jurisdicional, uma vez que o contrato não foi anexado aos autos. A recorrente se limitou a apresentar um print parcial de documento vinculado ao Processo n° 5001046-92.2023.8.08.0014, ajuizado por Alice Scaldaferro, parte que não possui qualquer vinculação com a presente demanda.

Dessa forma, conclui-se que a autora não possui direito de resgate e o recorrido não possui a obrigação de recomprar as ações titularizadas da recorrente, inexistindo conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Ocorre que no instrumento contratual id 39253292 não consta a assinatura do representante legal da pessoa jurídica, suposta adquirente. Na verdade, constam no referido documento apenas as assinaturas da Autora e de uma testemunha. Quanto aos diálogos supostamente mantidos entre as partes (id 39253290), ainda que não haja uma certeza acerca da representatividade de um dos interlocutores enquanto representante do São Bernardo Apart Hospital S/A, tenho que são apenas tratativas pré-contratuais, sem efeito vinculante, uma vez que o negócio ainda não havia sido firmado. Assim, sem a prova inconteste da adesão da parte Ré aos termos do instrumento contratual id 39253292, outra solução não há senão desacolher a pretensão inicial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)